Tribunal: TJBA
Processo: 8022021-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022021-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Pessoa física. Presunção de veracidade da hipossuficiência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física, sob o fundamento da ausência de risco de dano inverso e do perigo ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, à luz dos documentos que comprovam a sua hipossuficiência.

III. Razões de decidir
3. A legislação processual presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram rendimentos modestos, compatíveis com a alegação de incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.
5. A negativa do benefício contraria o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.
6. A jurisprudência consolidada do TJBA reforça a orientação de que, na ausência de elementos que afastem a presunção legal, o pedido de gratuidade deve ser acolhido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 2. A negativa da gratuidade da justiça sem fundamento idôneo viola o direito constitucional de acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8008653-68.2022.8.05.0000; AI 8013977-73.2021.8.05.0000; AI 8015975-42.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022021-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NAIARA FERREIRA DE JESUS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.